Tribunal: TJSP
Processo: 2174543-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Insurgência contra decisão que determinou a reintegração de posse do imóvel objeto da ação. Inadmissibilidade. Impossibilidade da parte compromissária compradora ficar na posse do imóvel, sendo que está inadimplente com as despesas condominiais e está desobrigada do pagamento das parcelas vincendas.
Decisão mantida. Adoção do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Insurgência contra decisão que determinou a reintegração de posse do imóvel objeto da ação. Inadmissibilidade. Impossibilidade da parte compromissária compradora ficar na posse do imóvel, sendo que está inadimplente com as despesas condominiais e está desobrigada do pagamento das parcelas vincendas.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.